Tribunal: TJDFT
Processo: 0731667-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DOENÇA DE ADVOGADO. IMPEDIMENTO PARA SUBSTABELECIMENTO. AUSENTE. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a prescrição do título que instruiu a execução e extinguiu o feito, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso II, do CPC. 1.1. Nesta sede, o autor apela pretendendo que seja afasta a prescrição.
2. Inicialmente, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do recurso, pois a apelação em análise não atende o requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos, qual seja, a tempestividade.
3. No caso, considerando que o indeferimento do pedido de restituição do prazo recursal formulado na origem resultou no trânsito em julgado da sentença, a apelação ora interposta não deve ser conhecida, porque intempestiva.
3. Por se tratar de medida excepcionalíssima, a alegação de afastamento por motivo de doença do patrono da parte não é suficiente para o deferimento da restituição do prazo recursal, especialmente quando formulado após o trânsito em julgado. 3.1. Ademais, não restou comprovado nos autos que o advogado estava tolamente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3.2. Precedente: “Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante.” (07002675820208070001, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2020.
5. Recurso não conhecido.